Tribunal: TJBA
Processo: 0303032-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303032-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: MARCOS ANDRE AMORIM CORTES e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO BRAGA MOTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A IMISSÃO NA POSSE COM A ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido e da cobrança de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves. A sentença condenou a construtora à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais no recurso:

(i) verificar a legitimidade passiva da construtora;

(ii) definir se a cobrança antecipada de IPTU e taxas condominiais ao adquirente é possível;

(iii) analisar a configuração e o valor da indenização por danos morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, conforme a Teoria da Asserção, a verificação da legitimidade ocorre com base nas alegações da petição inicial. Além disso, sendo a empresa responsável pela construção e entrega do empreendimento, sua responsabilidade subsiste até a efetiva imissão do comprador na posse do bem.

2. A relação jurídica estabelecida é de consumo, já que os autores são destinatários finais do serviço prestado e a construtora se enquadra no conceito de fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC), impondo-se a aplicação das normas protetivas consumeristas.

3. O fato gerador do IPTU e das despesas condominiais é a posse ou propriedade do imóvel. Assim, antes da entrega das chaves, inexiste obrigação do adquirente de arcar com tais encargos. A cobrança antecipada é abusiva, ainda que prevista contratualmente, e viola os princípios da boa-fé objetiva.

4. A alegação da apelante de que a mora teria decorrido de culpa dos compradores, por atraso na quitação das taxas, é improcedente, pois tais encargos só se tornam exigíveis após a entrega do imóvel, sendo a construtora responsável por suportá-los até então.

5. Quanto à repetição do indébito, o STJ firmou entendimento que a devolução em dobro prescinde de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Todavia, em razão da modulação dos efeitos dessa decisão, o novo entendimento aplica-se apenas às cobranças efetuadas após 30 de março de 2021. Como os pagamentos indevidos no caso concreto ocorreram antes dessa data, é cabível apenas a restituição simples.

6. O atraso na entrega do imóvel, somado à cobrança de encargos antes da posse, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza conduta lesiva à boa-fé e aos direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso e das balizas da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzir a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para compensar o dano e cumprir a função pedagógica da sanção

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017;

TJ-SP - Apelação Cível: 10286364720228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Valentino Aparecido de Andrade, Data de Julgamento: 29/09/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025;

TJ-MG - Apelação Cível: 50323317420198130024, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 05/12/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2024; TJ-MG - AC: 10145130198115001 Juiz de Fora, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021;

STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0303032-29.2017.8.05.0001,
em que figuram como apelante
MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

e como apelados
MARCOS ANDRE AMORIM CORTES e OUTRA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

R06